Tribunal: TJBA
Processo: 8043261-58.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043261-58.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: MARIA APARECIDA FIGUEIREDO LESSA RIBEIRO

Advogado(s)
:
ELIZANGERA REGO NASCIMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. DECISÃO DE ORIGEM QUE MANTEVE A OBRIGAÇÃO DE FAZER E A MULTA ANTERIORMENTE COMINADA. OBRIGAÇÃO DE REINTEGRAR A AUTORA/AGRAVADA NO PLANO DE SAÚDE DE TITULARIDADE DO EX-CÔNJUGE, SOB PENA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO. OBRIGAÇÃO DETERMINADA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSOLIDADA.
ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. MANUTENÇÃO DO
VALOR DO TETO MÁXIMO ESTIPULADO
.

AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8043261-58.2023.8.05.0000
, da Comarca de Brumado, em que são partes como Agravante
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI
, e, como Agravada
Maria Aparecida Figueiredo Lessa Ribeiro
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
conhecer e
negar
provimento ao agravo de instrumento
ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões, em de de 2024.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator